Tribunal: TJPA
Processo: 0004751-50.2013.8.14.0053
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004751-50.2013.8.14.0053
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU
AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A CELPA
ADVOGADO:FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES. OAB/PA 12.358.
AGRAVADO: EDER CRUVINEL MELO
ADVOGADO: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA - OAB/PA 13.604-B
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA FLS. 218/222.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. PROVA ENCARTADA NOS AUTOS. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO SEGUNDO CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1.A Súmula 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, quando constatado o entendimento dominante sobre o tema.
2. Na hipótese dos autos é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços públicos em relação aos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.
3. Hipótese em que a apelante não demonstrou de forma escorreita que houve aumento excessivo na medição do consumo do agravante, tendo sido, inclusive, considerada revel.
4. Danos morais devidos.
5.Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Quantum mantido
6. Honorários advocatícios. Redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004751-50.2013.8.14.0053
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU
AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A CELPA
ADVOGADO:FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES. OAB/PA 12.358.
AGRAVADO: EDER CRUVINEL MELO
ADVOGADO: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA - OAB/PA 13.604-B
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA FLS. 218/222.
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A CELPA, objetivando a reforma da Decisão Monocrática de fls.223/232, proferida nos autos de Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Repetição de Indébito c/ Pedido Liminar (rito ordinário), movida por EDER CRUVINEL MELO, que conheceu e manteve em todo os seus termos a sentença de primeiro grau.
Em breve histórico processual, a Agravante interpôs anteriormente recurso de Apelação de fls.113/130, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de São Félix do Xingu, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial, condenando a ora agravante, à: i) declarar a inexistência do débito objeto da ação; ii) danos morais arbitrados no valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) e, iii) custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
Distribuídos os autos, coube-me a relatoria. Em decisão monocrática de fls. 218/222, esta relatora conheceu e desproveu o Apelo interposto, mantendo inalterado os termos da decisão recorrida.
Inconformada, a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A CELPA opôs o presente Agravo Interno às fls.223/232 alegando, em síntese:
i)
que a r. sentença contraria à prova dos autos, inexistindo o dever de indenizar;
ii)
que não houve dano indenizável, pleiteando a redução do quantum arbitrado a título de danos morais e, iii) a redução do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da Decisão Monocrática objurgada.
Contrarrazões apresentadas pelo Agravada às fls. 239/246.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Belém (PA), 11 de dezembro de 2019
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
Tendo sido o presente recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.
Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.
Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática objurgada que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pela ora Agravante.
Não assiste razão à agravante.
Inicialmente destaco que a Súmula 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema.
Assim, a Súmula 568 do STJ, prescreve:
Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)
Portanto, mostrou-se perfeitamente cabível e adequação às hipóteses legais, o julgamento da apelação na forma monocrática, não necessitando de qualquer reparo, neste ponto, em relação ao julgado hostilizado.
De outro ângulo, incontroverso a falha na realização do serviço ofertado pela agravante, o que foi muito bem exposto na decisão monocrática agravada. Senão vejamos,
in vebis
:
(...) ¿Assim, cumpre ressaltar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos da apelante compete a si e não ao apelado, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser o apelado a parte hipossuficiente na relação de consumo e diante da verossimilhança das alegações, tal como se constata nos argumentos do recorrido de que não lhe foi oportunizado acompanhar o procedimento administrativo realizado, que culminou na alegada constatação de acúmulo no consumo de energia elétrica.
A este respeito, a apelante não logrou êxito em demonstrar que oportunizou ao apelado o acompanhamento de problemas do medidor de energia elétrica, ou de sua rede de fiação, bem como o que ocasionou o aumento da cobrança, em contrariedade ao que dispõe o art. 33, § 3º da Resolução 456/2000 da Aneel, vigente à época
.
Vejamos:
Art. 33. O medidor e demais equipamentos de medição serão fornecidos e instalados pela concessionária, às suas expensas, exceto quando previsto em contrário em legislação específica.
Ademais, não foram apresentadas provas do consumo cobrado pela concessionária, que realizou faturamento bem acima da média do consumidor, sem oportunizar o acompanhamento da realização do procedimento que constatou haver irregularidade na cobrança, forma, nulo o procedimento, ante a violação ao contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, destaco a jurisprudência:
¿(...) Assim, tenho que a concessionária de serviço público não conseguiu demonstrar a regularidade do procedimento administrativo realizado que apurou ausência de cobrança em tempo hábil, o que denota a ilicitude da cobrança realizada posteriormente.
Assim, não prospera a pretensão da apelante de inexistência de danos morais, afirmando que é seu dever realizar a suspensão do fornecimento, ponderando que a cobrança indevida ocorreu conforme demonstrado pelo apelado, sem lhe ser oportunizado o procedimento administrativo ou comprovação do consumo, com cobrança várias vezes maior que a média feita reiteradamente¿.
Destarte, a apelante não trouxe aos autos a comprovação de quaisquer das causas excludentes da responsabilidade civil, limitando-se a aduzir que agiu no exercício regular de um direito, o que não ocorreu na hipótese vertente, sopesando que, restou demonstrada a irregularidade no procedimento administrativo e consequentemente da cobrança realizada. A indenização se mostra razoável ao caso concreto, senão vejamos:
Convém registrar que a agravante foi considerada revel pelo julgador de piso, pois apresentou contestação de forma intempestiva.
É sabido que cabe à CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A CELPA, na qualidade de concessionária de serviço público, ao constatar qualquer irregularidade/medição anormal, no medidor de energia, ou contestação por parte do consumidor, das faturas apresentadas com médias divergentes dos meses anteriores, adotar todas as providências necessárias, sempre observando o contraditório e ampla defesa:
No caso em tela, a r. sentença de piso ao analisar, de forma soberana a prova dos autos constatou a ausência de demonstração, por parte da agravante, que o consumo a maior faturado em desfavor do consumidor realmente era devido.
Portanto, não colacionando aos autos a prova da legitimidade das cobranças questionadas, a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CEB. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à concessionária de serviço público de fornecimento de energia. 2. A medição e cobrança pelo fornecimento de energia, por valor quase 08 (oito) vezes superior à média mensal de consumo, e sem demonstração de regularidade do instrumento de medição e/ou o efetivo consumo pelo morador da residência, leva a presumir a existência de defeito no medidor ou falha de leitura, por cujo vício responde a concessionária prestadora do serviço, na forma do art. 14 do CDC. Nesse caso, correta a decisão que determinou o recálculo da fatura com base na média das seis faturas seguintes. 3. Nas relações de consumo, a devolução em dobro é cabível quando decorrer de culpa ou má-fé, o que ocorre quando a cobrança a maior decorre de imprecisão no medidor de energia elétrica ou falha na sua leitura. Precedentes. 4. No fornecimento de energia elétrica, a cobrança de quantia indevida e excessiva enseja dano moral, pois surpreende o consumidor, ao alterar seu orçamento familiar mensal, criando a necessidade de desembolsar recursos que comprometem sua renda de modo desnecessário e abusivo, tudo para manter um serviço de natureza essencial. Precedentes. 5. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
A declaração de inexistência de débito é consequência natural da constatação de que a concessionária deixou de proceder na forma correta, ao faturar valores sem a observância do devido processo legal.
O dano moral, por sua vez, foi muito bem aferido, no caso concreto dado a observância do procedimento adotado, que resultou em cobrança de valores exorbitantes e ameaça de suspensão do serviço, conforme muito assentado pelo julgador de primeiro grau.
Desta forma, inexiste nos autos motivação fática e jurídica, passível de reformar a decisão monocrática embargada.
Por sua vez, a fixação dos danos, fixados em R$5.000,00 (Cinco mil reais), valorou as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta Corte estadual e do C. STJ para a fixação de indenização, em hipóteses similares, motivo pelo qual tenho que os montantes fixados a título de dano moral se mostra adequados ao caso concreto.
Quanto ao pedido recursal da redução da verba honorária sucumbencial, entendo pertinente a irresignação recursal.
Ajuizada a demanda e o recurso de apelação, ainda sob a égide do CPC de 1973, a controvérsia deve ser julgada tal como proposta, a despeito da superveniência, no curso do processo, da vigência do novo Código de Processo Civil.
A r. sentença que arbitrou a verba honorária em 20% do valor da condenação, foi publicada na vigência do CPC/73, que em seu artigo 20. § 3º, fixava honorários nos seguintes termos:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973).
Assim, uma vez que o valor fixado na sentença de 20% (vinte por cento) do valor da condenação encontra-se em desacordo com os parâmetros estabelecidos no art. 20, § 3º do CPC/73, estes devem ser reduzidos ao patamar de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Nesse sentido a jurisprudência:
Relator(a): Des.(a) Armando Freire Data de Julgamento: 12/03/2019
Data da publicação da súmula: 15/03/2019 Ementa: EMENTA: CPC/73. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, V, CPC/73. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 301, §1º, do CPC/73, caracteriza-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 2. Verificada a hipótese de litispendência, cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC/73, cumprindo ao embargante, com base no princípio da causalidade, arcar com o pagamento de honorários de sucumbência. 3. Deve ser reduzida a verba honorária arbitrada, a fim de adequá-la aos parâmetros estabelecidos nas alíneas do §3°, do art. 20, do CPC/73.
Logo, razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no montante de 15% sobre o valor da condenação.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, considerando inexistir no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão hostilizada, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, reduzindo a verba devida a título de honorários advocatícios, para o quantum de 15% sobre o valor da condenação, mantendo incólume os demais termos das decisão monocrática de fls. 218/222.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora